Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602415-82.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
13/11/2023
Número: 0602415-82.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 20/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - MARIA DE FATIMA BARTH
ANTAO CASTRO - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARIA DE FATIMA BARTH ANTAO CASTRO
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADA)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARIA DE FATIMA BARTH ANTAO CASTRO
(REQUERENTE)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43762353
13/11/2023
08:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.798

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602415-82.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADA: ELEICAO 2022 MARIA DE FATIMA BARTH ANTAO CASTRO DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
REQUERENTE: MARIA DE FATIMA BARTH ANTAO CASTRO
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. VALOR ABSOLUTO
E PERCENTUAL ALTOS. APRESENTAÇÃO APÓS AS ELEIÇÕES.
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha, bem como a assegurar o efetivo controle das contas.

Num. 43762353 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308210562600000042720743
Número do documento: 23111308210562600000042720743
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:23:03

1.1. A intempestividade no envio dos relatórios financeiros, de doações que
correspondam a valor expressivo no contexto da campanha e que foram
apresentados somente após a realização do pleito, comprometem a
fiscalização das contas, ensejando a sua desaprovação.

2. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 08/11/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Maria de Fátima Barth
Antao Castro, filiada ao partido PROS, candidata eleita suplente ao cargo de Deputada
Estadual nas eleições de 2022.

A candidata obteve 3.922 votos na eleição.

Os valores recebidos na campanha totalizaram R$ 114.803,00, sendo R$
91.445,00 de recursos financeiros (R$ 9.986,80 próprios, R$ 41.458,20 de pessoas físicas
e R$ 40.000,00 do partido político, originários do FEFC) e R$ 23.358,00 de recursos
estimáveis em dinheiro (R$ 21.400,00 de pessoas físicas e R$ 1.958,00 do partido
político, oriundos do FEFC). Não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário (ID
43606706).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação das contas (ID 43634546), apontando as seguintes irregularidades:
a) atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha; b) recebimento de recursos
de origem não identificada; c) arrecadação de recursos sem a correspondente emissão de
recibos eleitorais; e d) ausência de assinatura em contrato de prestação de serviços
apresentado.

Intimada acerca do parecer conclusivo, a prestadora apresentou
manifestação e juntou documentos com vistas a afastar as irregularidades identificadas
(ID 43656756 e seguintes).

O Setor Técnico emitiu novo parecer técnico, opinando pela desaprovação
das contas (ID 43732216), porém remanescendo apenas anotação quanto ao atraso na
entrega dos relatórios financeiros de campanha.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas
Num. 43762353 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308210562600000042720743
Número do documento: 23111308210562600000042720743
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:23:03

com ressalvas, não obstante o alto percentual das inconsistências, por considerar que o
descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de campanha foi de
poucos dias (ID 43739086).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando atraso no envio dos relatórios financeiros:

Constou do parecer conclusivo informação sobre a inobservância do prazo de
72 horas estabelecido pela legislação no que diz respeito à entrega dos relatórios
financeiros, previsto no artigo 47, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, quanto às
seguintes doações:

Com efeito, o artigo 47, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim:

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
Num. 43762353 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308210562600000042720743
Número do documento: 23111308210562600000042720743
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:23:03

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

Na espécie, observa-se que, uma vez que as doações foram recebidas pela
prestadora em 05/09, 15/09, 28/09, 29/09 e 30/09, os relatórios financeiros
correspondentes deveriam ter sido apresentados, respectivamente, até os dias 08/09,
18/09, 02/10 e 03/10/22. Nada obstante, os relatórios foram apresentados em 09/09 e
31/10/2022, após o prazo legal de 72 horas, portanto.

Assim, em que pese a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral pela
aprovação das contas com ressalvas, verifica-se que, com exceção da doação do valor
de R$ 2.646,00 informada com apenas um dia de atraso, a demais doações somam R$
39.2583,20 e foram registradas somente quando da entrega da prestação de contas final,
ou seja, após a realização das Eleições de 2022.

Sobre o tema, esta Corte possui entendimento no sentido de que o atraso no
envio dos relatórios financeiros não conduz, obrigatoriamente, à desaprovação das
contas, devendo ser analisado cada caso específico. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. DESPESAS
COM RECURSOS DO FEFC NÃO LANÇADAS NO SPCE. NOTA FISCAL
LOCALIZADA. COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS.
DOAÇÃO ERRONEAMENTE TRANSFERIDA PARA A CONTA BANCÁRIA
EXCLUSIVA DO FEFC. RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA
CAMPANHA. RECOLHIMENTO INTEGRAL AO TESOURO NACIONAL.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente,
conduz à desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu contexto
pode ser relevada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
vetores de interpretação na prestação de contas.

2. A ausência de lançamento no sistema SPCE dos comprovantes de
despesas arcadas com recursos do FEFC pode ser suprida mediante a
identificação no portal "divulgacandcontas" de nota fiscal apta a comprovar a
destinação dos recursos.

3. A existência de doação lançada erroneamente na conta destinada a
movimentação de recursos do FEFC não causa prejuízo à fiscalização das
contas, mera impropriedade.

4. Recursos do FEFC não utilizados, não constituem sobra de campanha,
todavia, o valor deve ser recolhido integralmente ao Tesouro Nacional, por
meio de Guia de Recolhimento da União. No caso, o setor técnico localizou
no extrato da conta transferência hábil a comprovar o recolhimento.

Num. 43762353 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308210562600000042720743
Número do documento: 23111308210562600000042720743
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:23:03

5. As falhas sob análise não comprometeram a regularidade das contas,
sendo possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, vetores na análise da prestação de contas.

6. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060307224, Relator(a) DES.
FERNANDO WOLFF BODZIAK, Data 07/06/2023)

No entanto, a intempestividade no envio dos relatórios financeiros de doações
que correspondam a valor expressivo no contexto da campanha e apresentados somente
após o pleito comprometem a fiscalização das contas, ensejando a sua desaprovação.

No caso, o atraso no envio dos relatórios financeiros, atinente ao montante de
R$ 41.904,20, representa aproximadamente 36,5% dos recursos movimentados na
campanha (R$ 114.803,00) e, diante do alto valor (maior que R$ 1.064,00) e percentual
(acima de 10%), inaplicável na espécie os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, ensejando, portanto, a desaprovação das contas, mormente porque a
entrega ocorreu apenas após a realização das Eleições.

Já desde o pleito de 2020, esta Corte adota entendimento no sentido de que
"O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual
significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da
campanha, com prejuízos à transparência das receitas, é causa autônoma para a
desaprovação" (TRE/PR - RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos
Santos, julgado em 12/08/2021).

E para o pleito de 2022, assim tem sido o entendimento desta Corte, nas
situações em que a irregularidade envolvem valores substanciais: "O atraso na entrega
dos relatórios financeiros de doações quando representam valores substanciais e
apresentados somente após o pleito podem dar ensejo à desaprovação das contas,
devendo ser analisado, caso a caso, seu impacto na fiscalização". (TRE/PR -
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060316147, Rel. Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023).

Confira-se ainda, outros julgados:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NO
ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. RECURSO PRÓPRIO. ATRASO
RELEVANTE. MONTANTE SIGNIFICATIVO. IRREGULARIDADE QUE
COMPROMETEU A ANÁLISE E TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha, bem como a assegurar o efetivo controle e a fiscalização das
contas.

Num. 43762353 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308210562600000042720743
Número do documento: 23111308210562600000042720743
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:23:03

2. O atraso de vários dias e em percentual significativo na entrega dos
relatórios financeiros compromete a fiscalização das contas por esta Justiça
Eleitoral.

3. Contas desaprovadas.

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060287047, Acórdão
de , Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83,
Data 03/05/2023).

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. PERCENTUAL
SIGNIFICATIVOS DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO. (...). CONTAS
DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

2. No particular, a falha relativa ao descumprimento do prazo quanto à
entrega dos relatórios financeiros de campanha, além de representar o
percentual de 44% das doações recebidas, foi suprida com vários dias de
atraso e após as eleições, o que impediu a transparência das formas de
financiamento de campanha, constituindo causa autônoma para a
desaprovação das contas.

(...)

9. Contas desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060269468, Relatora Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -Data 16/12/2022)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Maria de Fátima Barth
Antao Castro, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido Republicano da
Ordem Social - PROS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 43762353 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308210562600000042720743
Número do documento: 23111308210562600000042720743
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:23:03

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602415-82.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADA:
ELEICAO 2022 MARIA DE FATIMA BARTH ANTAO CASTRO DEPUTADO ESTADUAL -
Advogados da INTERESSADA: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, MIRIAM
CIPRIANI GOMES - PR16759-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302,
RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, CARLA QUEIROZ - PR87815-A, CLAUDIA JACOB
ROCKEMBACH - PR84130-A, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, LARISSA
ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A -
REQUERENTE: MARIA DE FATIMA BARTH ANTAO CASTRO - Advogados da REQUERENTE:
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS -
PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, CARLA QUEIROZ - PR87815-A,
RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS -
PR112302, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO -
PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 08.11.2023

Num. 43762353 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308210562600000042720743
Número do documento: 23111308210562600000042720743
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:23:03